Tribunal: TJSP
Processo: 2174773-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada. Agravante que defende a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, diante da existência de parcelas em aberto, a impedir a quitação do contrato, pretendendo, assim, que as astreintes sejam afastadas, reconhecendo excesso de execução, ou, alternativamente, a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada. Agravante que defende a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, diante da existência de parcelas em aberto, a impedir a quitação do contrato, pretendendo, assim, que as astreintes sejam afastadas, reconhecendo excesso de execução, ou, alternativamente, a redução do seu valor. Acolhimento em parte. Impossibilidade para outorga de escritura que, no caso, não fora verificada. Questão que, em verdade, deveria ter sido suscitada nos autos principais, ainda na fase de conhecimento da ação. Juros de mora e consectários previstos no art. 523 do Código de Processo Civil que, de fato, não incidem sobre as astreintes, mas apenas a correção monetária para recompor o valor da moeda. Excesso, assim, verificado no caso. Recurso parcialmente provido.